Tribunal: TJDFT
Processo: 0750064-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750064-84.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: INCOG - INSTITUTO COGNITIVO COMPORTAMENTAL LTDA RECORRIDO: CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração em face de decisão que julgou deserto o recurso inominado apresentado pelo autor. O fundamento da decisão é a ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal, bem como a impossibilidade de se examinar eventual concessão de gratuidade de justiça, em razão da falta de pedido. O embargante refuta a o decisum alegando que fora concedido o benefício de justiça gratuita na origem, aduz que, por ter vencido a sua pretensão, infere-se que fez jus ao benefício desde a primeira instância. Os argumentos não merecem prosperar, pois no âmbito dos Juizados Especiais não há condenação em custas e honorários na origem, de modo que os pedidos devem ser requeridos em sede recursal. A determinação sobre a ausência de condenação de custas e honorários com base no art. 55 da Lei 9.099/1995 não se confunde com concessão do benefício, na medida em que apenas diz respeito à observação da norma de regência. Ademais, o recorrente é pessoa jurídica e não goza de presunção relativa de hipossuficiência, de maneira que deve comprová-la documentalmente nos autos, conforme a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, não restou demonstrada a realização específica do pedido de gratuidade de justiça, tampouco houve juntada de documentos que fundamentem o pleito. Ainda, verifico a ausência de juntada de procuração ad judicia aos autos. Assim, não há fundamento que respalde a modificação da decisão retro. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Aguarde-se o transcurso do prazo para certificação do trânsito em julgado, e após remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 22 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito M